Tribunal: TJMT
Processo: 1030957-72.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030957-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL.
ASTREINTES
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental,
e
determino
u
a recuperação integral de área de preservação permanente vinculada a nascente urbana, com restauração dos processos ecológicos, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos e da manutenção de multa diária para cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se é necessária a inclusão dos ocupantes irregulares no polo passivo da ação; (
ii
) saber se a condenação do ente municipal viola o princípio da separação dos poderes; (
iii
) saber se as medidas administrativas adotadas ou a teoria da reserva do possível afastam a responsabilidade ambiental; (
iv
) saber se é cabível a indenização por dano moral coletivo ambiental; e (v) saber se as
astreintes
fixadas são legítimas e proporcionais.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil da Administração Pública por dano ambiental decorrente de omissão fiscalizatória é solidária, mas de execução subsidiária, o que não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com os poluidores diretos na fase de conhecimento.

4.
A omissão no dever de fiscalização, ordenamento territorial e proteção de área ambientalmente sensível configura causa autônoma de responsabilização do ente municipal, especialmente diante da degradação de área de preservação permanente e do dever constitucional de proteção ao meio ambiente.

5.
A intervenção judicial para assegurar a recuperação ambiental e a adoção de medidas técnicas adequadas não viola a separação dos poderes quando há omissão administrativa no cumprimento de dever constitucional e legal. A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para afastar obrigações ambientais mínimas.

6.
A degradação significativa de área de preservação permanente vinculada a nascente urbana atinge bem jurídico difuso de especial relevância constitucional e caracteriza dano moral coletivo ambiental, independentemente de prova individualizada de sofrimento.

7.
As
astreintes
são meio
legítimo
de efetivação da tutela específica, inclusive
contra ente
público, quando necessárias ao cumprimento de obrigação de fazer em matéria ambiental, podendo ser revistas na fase de execução
caso se
torn
e
m insuficientes ou excessivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
A omissão municipal na fiscalização e proteção de área de preservação permanente degradada gera responsabilidade ambiental objetiva e solidária, autoriza a imposição de medidas de recuperação ambiental, permite a condenação por dano moral coletivo e admite a fixação de
astreintes
para garantir a efetividade da tutela específica.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF,
arts
. 5
.
º, V e X, 6
.
º, 23, VI, 30, VIII, 182, 225,
caput
e § 1
.
º, I e III; Lei n
.
º 6.938/1981, art. 14, § 1
.
º; Lei n
.
º 12.651/2012,
arts
. 2
.
º, § 2
.
º, 4
.
º, IV, e 8
.
º; Lei n
.
º 7.347/1985, art. 1
.
º; CPC,
arts
. 536, § 1
.
º, e 537, § 1
.
º; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n
.
º 684.612/RJ, Tema 698, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.07.2023; STJ, REsp n
.
º 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; Súmulas n
.
º 613, 623 e 652/STJ; TJMT, N.U
.
1019929-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença
de
Id. 363496392
,
proferida
pelo Juízo
da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,

nos autos da ação civil pública n
.
º 1030957-72.2023.8.11.0003, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, o juízo julgou procedente o pedido inicial, ratificando os termos da tutela de urgência anteriormente concedida, inclusive quanto ao valor das
astreintes
, e determinou que o ente municipal promovesse a recuperação integral da Área de Preservação Permanente — APP da denominada “Nascente 16”, localizada no Parque Residencial No
v
a Era, com a restauração dos processos ecológicos existentes. Condenou, ainda, o demandado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais coletivos.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
interpôs recurso de apelação (Id. 363496393), sustentando, em síntese:
(i)
em sede preliminar, a necessidade de inclusão dos ocupantes irregulares no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a responsabilidade ambiental do ente público por omissão fiscalizatória possui natureza solidária de execução subsidiária, nos termos da Súmula 652/STJ, inviabilizando a formação do título executivo sem a presença dos poluidores diretos;
(
ii
)
no mérito, a violação ao princípio da separação dos poderes, com indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa;
(
iii
)
o cumprimento de suas obrigações constitucionais, com adoção de medidas administrativas de proteção e regularização ambiental;
(
iv
)
a incidência da teoria da
reserva do possível, diante das limitações orçamentárias do gestor; e
(v)
a irrazoabilidade e desproporcionalidade das astreintes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para inclusão dos ocupantes irregulares no polo passivo
,
bem como pelo afastamento ou redução das astreintes e da indenização por danos morais coletivos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, apelado, deixou transcorrer o prazo
in albis
sem apresentar contrarrazões
(
Id. 363496395).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
não
provimento do recurso, com manutenção da sentença em sua integralidade (Id. 370468894).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença de Id. 363496392, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública n.º 1030957-72.2023.8.11.0003, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, o juízo julgou procedente o pedido inicial, ratificando os termos da tutela de urgência anteriormente concedida, inclusive quanto ao valor das
astreintes
, e determinou que o ente municipal promovesse a recuperação integral da Área de Preservação Permanente — APP da denominada “Nascente 16”, localizada no Parque Residencial No
v
a Era, com a restauração dos processos ecológicos existentes. Condenou, ainda, o demandado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais coletivos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar:
i)
se há necessidade de inclusão dos ocupantes irregulares no polo passivo da demanda;
ii
)
se a condenação imposta ao Município viola o princípio da separação dos poderes;
iii
)
se a responsabilidade municipal
é
afastada pelas medidas administrativas adotadas ou pela incidência da teoria da reserva do possível;
iv
)
se é devida a indenização por danos morais coletivos; e
v)
se as
astreintes
fixadas são legítimas e proporcionais.

1.

P
reliminar
:
litisconsórcio passivo necessário

O apelante sustenta, com fundamento na Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça, que a subsidiariedade de sua responsabilidade exigiria a prévia inclusão dos ocupantes irregulares no polo passivo, como condição para a adequada formação do título executivo judicial.

O argumento, contudo, não merece acolhida.

A Súmula 652/STJ dispõe que “
a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária
”. A subsidiariedade a que se refere o enunciado, portanto, incide na fase executiva, não se confundindo com a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário na fase de conhecimento.

Em outras palavras, a execução subsidiária da obrigação não impõe, por si só, a presença de todos os eventuais poluidores diretos no polo passivo da ação civil pública. A solidariedade em matéria ambiental autoriza o legitimado ativo a demandar qualquer dos responsáveis pelo dano, isolada ou conjuntamente, sem prejuízo de eventual direito de regresso, chamamento de outros responsáveis em via própria ou adequação das medidas executivas na fase de cumprimento do julgado.

Some-se a isso que a responsabilidade ambiental possui natureza objetiva e solidária, nos termos do art. 14, § 1.º, da Lei n.º 6.938/1981. No caso, a pretensão ministerial foi corretamente direcionada ao ente municipal, a quem incumbe o ordenamento territorial, a fiscalização urbanística e ambiental e a proteção
das áreas ambientalmente sensíveis no âmbito local, à luz dos
arts
. 23, VI, 30, VIII, 182 e 225 da Constituição Federal.

A omissão do Município na fiscalização, no controle da ocupação urbana e na proteção da APP da “Nascente 16” constitui causa autônoma e juridicamente relevante para a configuração de sua responsabilidade, não se tratando de mero concurso acessório à conduta dos particulares. Assim, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o Município e os ocupantes irregulares da área.

Também não procede a alegação de ausência de interesse de agir sob a perspectiva do interesse-utilidade. A utilidade da tutela jurisdicional decorre da possibilidade concreta de imposição ao Município de obrigações compatíveis com seus deveres próprios de fiscalização, ordenamento territorial, proteção urbanística e tutela ambiental. A circunstância de existirem ocupantes particulares na área não retira a necessidade nem a adequação da demanda proposta contra o ente municipal, tampouco impede a formação do título judicial quanto às obrigações que decorrem de sua própria omissão administrativa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2.
Mérito

2.1.
R
esponsabilidade ambiental objetiva do Município e dever constitucional de tutela da APP

O conjunto probatório acostado aos autos, notadamente o Relatório Técnico n.º 12/2021 do Projeto Água para o Futuro, evidencia a degradação da APP da “Nascente 16”, com supressão de vegetação nativa, canalização do curso hídrico, impermeabilização do solo, presença de construções a menos de 4 (quatro) metros da cabeceira da nascente, processos erosivos e risco geomorfológico decorrente da saturação do solo
areno
-argiloso.

A nascente integra a microbacia do Ribeirão
Arareau
, afluente do Rio São Lourenço, e está inserida em área de preservação permanente com raio de 50 metros, correspondente a 7.833,3159 m2, especialmente protegida pelo art. 4.º, IV, da
Lei n.º 12.651/2012. A ocupação irregular em APP é vedada pelo Código Florestal, independentemente de eventual ato de ordenamento urbano em sentido contrário.

A responsabilidade do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS decorre de dupla fonte:
i)
da omissão no dever de fiscalização e proteção ambiental, nos termos do art. 14, § 1.º, da Lei n.º 6.938/1981 e da Súmula 652/STJ; e
ii
)
dos deveres constitucionais de ordenamento territorial sustentável e de tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previstos nos
arts
. 23, VI, 30, VIII, 182 e 225 da Constituição Federal.

A obrigação de recuperação da área degradada possui natureza
propter
rem, transmitindo-se com o domínio ou a posse do bem afetado e sendo oponível aos responsáveis pela degradação, nos termos do art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.651/2012 e da Súmula 623/STJ. Tal natureza reforça o dever de recomposição integral do dano ambiental, sem afastar a responsabilidade do ente público por sua omissão fiscalizatória.

Além disso, as ocupações irregulares verificadas na APP, em parte consolidadas pela inércia do próprio Município, configuram risco concreto aos moradores locais, diante da existência de edificações próximas à cabeceira da nascente, sobre solo
areno
-argiloso saturado e sujeito
à
instabilidade geomorfológica, com potencial de deslizamentos e alagamentos no período chuvoso.

A intervenção judicial, nesse contexto, não se mostra excessiva. Ao contrário, revela-se necessária para assegurar a proteção ambiental e, simultaneamente, resguardar a integridade física da própria população que ocupa a área de risco.

A solução adotada na sentença —
consistente na
elaboração e execução de Projeto de Rec
omposição
de Área
s
Degradada
s
ou Alterada
s
— PRADA, cumulada com Estudo de Viabilidade de Regularização Fundiária, em consonância com a Lei n.º 13.465/2017 — mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente proporcional, pois permite a recuperação ecológica gradual da área sem impor desalojamento forçado imediato, harmonizando a tutela ambiental com a proteção ao direito social à moradia.

2.2.

L
egitimidade da intervenção judicial em políticas públicas e inaplicabilidade da reserva do possível

A Constituição Federal,
nos
arts
. 6
.
º, 23, 30 e 225, impõe ao Poder Público — inclusive aos Municípios — deveres constitucionais expressos de proteção ao meio ambiente e de promoção do direito à moradia. Quando o ente público se omite no cumprimento desses deveres, a intervenção judicial não configura violação à separação dos poderes, mas legítimo exercício do controle de juridicidade dos atos administrativos.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o REn
.
º 684.612/RJ, com repercussão geral
—
Tema 698
—
, fixou a seguinte tese:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”

No caso, as obrigações impostas na sentença decorrem diretamente de comandos constitucionais e legais, especialmente do art. 225,
caput
e § 1.º, I e III, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 4.º, IV, e 8.º da Lei n.º 12.651/2012. Não há substituição indevida da discricionariedade administrativa, mas apenas determinação para que o Município cumpra dever jurídico previamente estabelecido.

A sentença não substitui a Administração na escolha minuciosa dos meios técnicos de execução da política pública, mas fixa a finalidade constitucional e legal a ser alcançada: a recuperação da APP da “Nascente 16” e a adoção de providências mínimas para cessação e reversão do dano ambiental. A elaboração do PRADA e do Estudo de Viabilidade de Regularização Fundiária preserva margem técnica ao Município para definir cronograma, metodologia, etapas e soluções
urbanísticas compatíveis com a realidade local, em conformidade com a orientação firmada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal.

A invocação do art. 22 da LINDB não conduz à reforma da sentença. O referido dispositivo impõe ao julgador a consideração das dificuldades reais do gestor e das exigências das políticas públicas sob sua responsabilidade, mas não legitima a perpetuação de omissão administrativa em área ambientalmente protegida, especialmente quando demonstrada degradação de APP urbana e risco à coletividade. No caso, o Município não apresentou prova concreta de incapacidade orçamentária absoluta, tampouco demonstrou inviabilidade técnica de cumprimento gradual das obrigações, razão pela qual a reserva do possível não pode prevalecer sobre o dever constitucional de prevenção e reparação integral do dano ambiental.

Também não se admite, ainda que de forma implícita, a aplicação da teoria do fato consumado. A Súmula 613/STJ é expressa ao dispor que “
não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
”. A consolidação temporal de ocupação irregular em APP não gera situação jurídica protegida, nem afasta o dever de reparação integral do dano ecológico.

Quanto à reserva do possível, o Município limitou-se a alegar genericamente a existência de limitações orçamentárias, sem apresentar demonstração concreta de incapacidade financeira ou de inviabilidade técnica para cumprimento das obrigações impostas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a reserva do possível não pode ser invocada de forma abstrata para afastar o cumprimento de deveres constitucionais mínimos, sobretudo em matéria ambiental, na qual estão em jogo direitos fundamentais de natureza difusa e intergeracional.

A propósito, esta Corte já se pronunciou em termos categóricos:

“A reserva do possível, invocada de forma genérica, não afasta o cumprimento de obrigações constitucionais mínimas em matéria ambiental, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade orçamentária.”

(N.U. 1019929-48.2025.8.11.0000, Rel.
Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22
.
10
.
2025).

Desse modo, tratando-se de proteção ao mínimo existencial ambiental e social — que abrange tanto o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado quanto o direito à moradia digna em condições seguras —, a intervenção judicial mostra-se legítima, necessária e proporcional.

Não há, portanto, violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco óbice decorrente da teoria da reserva do possível
ou do art. 22 da LINDB.

2.
3
.
D
ano moral coletivo ambiental

O dano moral coletivo, amparado nos incisos V e X do art. 5
.
º da Constituição Federal e no art. 1
.
º da Lei
n.º
7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), caracteriza-se por ofensas transindividuais que impactam a coletividade.

No âmbito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a comprovação de sofrimento individual, bastando o prejuízo à moral coletiva decorrente de danos ao meio ambiente (STJ, REsp
n.º
1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

No caso concreto, a degradação significativa da APP urbana da “Nascente 16”, com supressão de vegetação nativa, canalização do curso hídrico, ocupação irregular sobre nascente perene e comprometimento de funções ambientais essenciais à microbacia do Ribeirão
Arareau
, ultrapassa a esfera meramente patrimonial.

A alegação de inexistência de dano moral coletivo não merece acolhimento. A degradação
da APP
vinculada
à
nascente urbana
ultra
passa
o mero descumprimento administrativo e atinge bem jurídico difuso de especial relevância constitucional. Em matéria ambiental, a ofensa significativa ao meio ambiente ecologicamente equilibrado basta para caracterizar lesão extrapatrimonial coletiva, não se exigindo demonstração individualizada de abalo psíquico ou sofrimento social.

A conduta omissiva do Município, associada à permanência e ao agravamento do dano ambiental, atinge valores extrapatrimoniais da coletividade,
relacionados à sadia qualidade de vida, à preservação dos recursos hídricos, ao equilíbrio ecológico e à proteção ambiental em favor
das presentes
e futuras gerações.

Nessas circunstâncias, mostra-se cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Quanto ao valor fixado, a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a relevância do bem jurídico lesado, a capacidade econômica do responsável e a função pedagógica da medida.

No caso, o montante arbitrado em R$ 100.000,00 revela-se compatível com a gravidade da degradação ambiental, a importância ecológica da nascente afetada e a necessidade de desestimular novas omissões estatais em matéria de proteção ambiental.

Assim, deve ser mantida a condenação por danos morais coletivos, inclusive quanto ao
quantum
fixado.

2.
4
. Das
astreintes

As
astreintes
constituem instrumento legítimo de efetivação da tutela específica, nos termos dos
arts
. 536, § 1.º, e 537 do Código de Processo Civil,
e são admissíveis
contra ente
público quando necessárias ao cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em matéria ambiental.

No caso, a multa diária foi fixada para assegurar o cumprimento de dever constitucional diretamente relacionado à proteção do meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal. Sua finalidade não é punitiva, mas coercitiva, voltada a induzir o cumprimento efetivo da ordem judicial.

Os precedentes invocados pelo apelante não afastam, por si, a possibilidade de fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública. A multa cominatória não possui natureza sancionatória ou indenizatória, mas coercitiva, destinando-se a assegurar a efetividade da tutela específica.

No caso, o
valor de R$ 100,00 por dia não se revela excessivo ou desproporcional, sobretudo diante do porte do Município de Rondonópolis e da
relevância do bem jurídico tutelado. Eventual aumento do montante acumulado decorrerá exclusivamente da inércia do próprio ente municipal no cumprimento das determinações judiciais.

Nada impede, ademais, que as
astreintes
sejam posteriormente revistas pelo Juízo da execução, caso se tornem insuficientes ou excessivas, nos termos dos
arts
. 536 e 537, § 1.º, do Código de Processo Civil. Por ora, contudo, não há razão para sua redução ou afastamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, mantendo integralmente a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, constante do
Id. 363496392.

Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o presente recurso é oriundo de ação civil pública, circunstância que afasta a incidência da referida norma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026